Tribunal: STJ
Processo: 1024576-20.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021159 - SP
(2025/0299357-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R M N
ADVOGADOS
: VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO - SP165517
THAINÁ MAYUMI NABETA DE PAIVA - SP399554
MUNIRA MARI FUKUDA DE MOURA - SP446228
VINICIUS UEHARA CARRERA - SP499745
AGRAVADO
: G N (MENOR)
REPR. POR
: D A S DA R N
ADVOGADO
: ALEX FOSSA - SP236693
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, na ausência de demonstração da
violação dos arts. 1.694, §1o, 1.699 do CC e 1.021, § 4o, do CPC e na
ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54042944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 01d67041-efbb-4383-8dfa-65baddbc62dd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 01d67041-efbb-4383-8dfa-65baddbc62dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021159 - SP (2025
/0299357-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R M N
ADVOGADOS
: VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO - SP165517

THAINÁ MAYUMI NABETA DE PAIVA - SP399554

MUNIRA MARI FUKUDA DE MOURA - SP446228

VINICIUS UEHARA CARRERA - SP499745
AGRAVADO
: G N (MENOR)
REPR. POR
: D A S DA R N
ADVOGADO
: ALEX FOSSA - SP236693
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, na ausência de demonstração da
violação dos arts. 1.694, §1o, 1.699 do CC e 1.021, § 4o, do CPC e na
ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à ausência de similitude fática.
Documento eletrônico VDA52437737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:31
Código de Controle do Documento: 3691ec8b-f17d-443f-8f69-bea0b9df804f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52437737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:31
Código de Controle do Documento: 3691ec8b-f17d-443f-8f69-bea0b9df804f

A parte agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada,
porquanto houve violação de lei federal e indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
visto que não é necessário revolver o conjunto fático-probatório.
Aduz que trata-se de ação revisional de alimentos, e que a alteração
superveniente da situação financeira decorreu de acidente vascular cerebral, o que
autoriza a revisão nos termos dos arts. 1.699 do CC e 1.694, § 1o, do CC, haja vista a
desconsideração do binômio necessidade-possibilidade.
Afirma que a manutenção dos alimentos seria desarrazoada, porquanto os
valores atuais excederiam sua capacidade contributiva.
Sustenta ser indevida a utilização da Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso
especial cuidou de violação a dispositivos legais, sem pretensão de reexame de
provas.
Requer a submissão ao colegiado e o total provimento do agravo interno
para admitir o agravo em recurso especial e reduzir os valores de alimentos.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 510.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 521-523.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação revisional de alimentos cujo valor da causa foi
fixado em R$ 29.520,00 (fl. 12).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
Documento eletrônico VDA52437737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:31
Código de Controle do Documento: 3691ec8b-f17d-443f-8f69-bea0b9df804f

da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 495-496 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, a ausência de demonstração da violação dos arts.
1.694, §1o, 1.699 do CC e 1.021, § 4o, do CPC e a ausência de similitude fática.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de similitude fática para a comprovação da
divergência jurisprudencial suscitada.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar abstratamente a inexistência
de reexame de provas e a defender a suposta violação dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699
do CC, para que seja feita a revisão dos alimentos.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
todos
ausência de similitude fática.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA52437737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:31
Código de Controle do Documento: 3691ec8b-f17d-443f-8f69-bea0b9df804f

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52437737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:31
Código de Controle do Documento: 3691ec8b-f17d-443f-8f69-bea0b9df804f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.159 / SP
Número Registro: 2025/0299357-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245762020218260482
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M N
ADVOGADOS : VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO - SP165517
THAINÁ MAYUMI NABETA DE PAIVA - SP399554
MUNIRA MARI FUKUDA DE MOURA - SP446228
VINICIUS UEHARA CARRERA - SP499745
AGRAVADO
: G N (MENOR)
REPR. POR
: D A S DA R N
ADVOGADO
: ALEX FOSSA - SP236693
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R M N
ADVOGADOS : VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO - SP165517
THAINÁ MAYUMI NABETA DE PAIVA - SP399554
Documento eletrônico VDA54010161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: e04f5a8a-2630-466c-879c-28c4483c57a7

MUNIRA MARI FUKUDA DE MOURA - SP446228
VINICIUS UEHARA CARRERA - SP499745
AGRAVADO
: G N (MENOR)
REPR. POR
: D A S DA R N
ADVOGADO
: ALEX FOSSA - SP236693
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: e04f5a8a-2630-466c-879c-28c4483c57a7